Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESERVA EM HOTEL DE QUALIDADE INFERIOR À PRETENDIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.
1. A acomodação dos consumidores em hotel de qualidade inferior à do que supunham ter contratado por meio da agência de viagens, gera dano moral. No caso, R$ 10.000,00.
2. É devida a majoração de honorários advocatícios fixados em valor irrisório.
3. Deu-se provimento ao apelo.